Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725387-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GOMES SANTIAGO FILHO AGRAVADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO, WILSON LUIS DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Gomes Santiago Filho contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0722573-50.2022.8.07.0001, que negou a suspensão da penhora dos imóveis localizados na Gleba 3, Loteamento 380/460 do Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão (Lotes 01-A (300m2), 02-A (300m2), 04-A (300m2), 08- A (300m2), 10-A (300m2), 12-A (300m2), 14-A (300m2), 16-A (300m2), 18-A (300m2), 20-A (300m2), 22-A (300m2), 24-A (300m2), 25-A (300m2), 26-A (300m2), 28-B (300m2), 3-B (460 m2), 15-B (460 m2), 20-B (400 m2) e 22-B (530 m2), nos termos seguintes: “Recebo a emenda. O alegado negócio entre as partes ocorreu em novembro de 2021, época em que já tinha ocorrido o trânsito em julgado da sentença no processo principal. O embargante também não apresentou prova do efetivo pagamento nesses autos, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, com comprovante de saque da vultosa quantia de R$ 525.000,00, que convenhamos não é um valor que normalmente é sacado ou alvo de pagamento à vista. Dessa forma, não vislumbro, nesse momento, probabilidade no direito do embargante. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Intimem-se os embargados, nas pessoas de seus advogados, para apresentarem resposta no prazo de 15 dias”. Narra o Agravante, em síntese, que “a ação foi ajuizada tendo como pedido liminar a liberação da constrição judicial dos lotes residenciais lote 380/460, GLEBA 3, matrícula 94.650, perímetro do Distrito Federal, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, determinada no processo no 0010531-83.2017.8.07.0001”. Sustenta que “nunca foi citado ou muito menos intimado, acerca de nenhuma decisão. Portanto, resta incontroverso, que não sabia da existência do processo judicial até mesmo pela falta de registro público do instrumento de cessão de direitos, fica impossível a pesquisa precisa do objeto transacionado, impor ao Agravante responsabilidade por sentença transitada em julgado da qual não teria como saber, é nega-lhe um direito legítimo”. Assevera que “a legislação, mais precisamente o artigo 675 do CPC aduz que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, cumprimento de sentença e no processo de execução 05 dias após a adjudicação”. Defende que apresentou “uma cessão de direito que é provida das devidas assinaturas, bem como a disposição de testemunhas, reforçando assim, a sua veracidade legal. Ademais, o juízo de piso, trata a presente situação, como se não fosse possível, pelo prolatado em sua respeitável decisão, existir possibilidade alguma de embargos de terceiro, em nenhuma situação jurídica”. Alega que “não existe legislação no Brasil que obrigue ao comprador fazer prova de que pagou, até mesmo pelo fato de que aqui não se discute pagamento e sim a possibilidade de se perder o que já foi transacionado, não sendo salutar indeferir uma liminar sustentada em excessos”. Acrescenta que “a falta de registro cartorial não impõe a invalidade do negócio jurídico ratificando assim o disposto na sumula no 84 do STJ retro assentada”. Requer a antecipação da tutela recursal para tornar sem efeito a r. decisão agravada, com a consequente desconstituição da penhora. Preparo recolhido – Id. 37828406. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela antecipada antes do exercício do contraditório é medida excepcional, e exige relevância da fundamentação recursal e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo judicial pode questionar constrição de bem do qual tenha posse ou propriedade. Conforme disciplina do artigo 678 do CPC, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. Assim, é requisito da suspensão liminar da penhora a prova do domínio ou posse do bem. No caso, em que pese a relevante fundamentação apresentada pelo Agravante, não vislumbro probabilidade de dano grave e de difícil reparação neste momento processual. Ocorre que a r. decisão agravada não suspendeu as medidas constritivas sobre os imóveis, porque não há prova efetiva do domínio ou posse de boa-fé. Ademais, o mero indeferimento de suspensão dos atos executórios, sem prova de prejuízo eminente, não justifica a antecipação da tutela recursal, em especial quando proferida em ação de rito especial sumário, caso dos embargos de terceiro. Também é preciso salientar que o fundamento da r. decisão agravada de que já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de origem quando da realização do negócio, bem como a não comprovação cabal de pagamento dos imóveis, não implica vedação ao art. 675 do CPC, pois o juiz apenas está exercendo o poder de cautela, pela inexistência, por ora, de provas concretas de que o terceiro esteja agindo de boa-fé e sem fraude na execução pelo devedor. Assim sendo, a discussão acerca dos requisitos da suspensão liminar dos efeitos constritivos sobre os imóveis deve esperar a regular triangulação da relação processual, com o exercício do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Dispenso informações. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora